Tribunal: TJMT
Processo: 1037019-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037019-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO PEDROSO DA SILVA - CPF: 453.690.201-59 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO -
CARTÃO DE CRÉDITO – ISENÇÃO DA ANUIDADE AO CONSUMIDOR -
COBRANÇAS INDEVIDAS LANÇADAS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DEVER DE INDENIZAR - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 155098790, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais, em razão da
cobrança indevida realizada pelo reclamado.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor
possui junto ao reclamado o cartão de no
5268 6304 2814 2159
, da bandeira
GOLD Mastercard
, com limite de crédito de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
com anuidade de
12 (doze) parcelas
de
R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos)
.

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, conforme áudio anexado no id. 155098777, ocasião em que ficou acertado entre as partes
a isenção da anuidade do referido cartão de crédito
,
a partir da
3a parcela
.

No entanto, o reclamado procedeu a cobrança indevida do valor total de
R$ 171,00 (cento e setenta e um reais)
a título de anuidade, cujas prestações foram pagas pelo reclamante.

Pois bem, o
ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6° inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora, no id. 155098777, anexou aos autos a gravação de
áudio, na qual o reclamado se compromete a isentar a anuidade do cartão de crédito do reclamante a partir da
3a parcela
.

Contudo, continuou a debitar nas faturas do reclamante os valores correspondentes a anuidade do cartão de crédito, no valor total de
R$ 171,00 (cento e setenta e um reais)
, referente a
06 (seis) anuidades
de
R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos)
cada, conforme ids.
155098773/155098776
,
155098787
-
págs. 70/92
.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança discutida nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

No caso, tenho que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus o reclamante a restituição dos valores cobrados indevidamente pelo reclamado,
conforme pleiteado na exordial
, no montante de
R$ 171,00 (cento e setenta e um reais), a título de
dano materiais
.

Ainda, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido,
na medida em que procedeu descontos
indevidos de valores nas faturas do cartão de crédito da parte autora,
referente à anuidade, que foi paga pelo consumidor, cuja cobrança havia sido isentada
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
o recorrido/reclamado ao pagamento do valor de
R$ 171,00 (cento e setenta e um reais)
,
a título de
danos materiais
, corrigido
monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por certo) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
condeno
o reclamado
ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023